Tribunal: TJSP
Processo: 2136292-31.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao bloqueio da quota parte dada em garantia ao instrumento de alienação fiduciária, e não as ações de todas as empresas embargadas. Vício inexistente. Aresto que bem analisou a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao bloqueio da quota parte dada em garantia ao instrumento de alienação fiduciária, e não as ações de todas as empresas embargadas. Vício inexistente. Aresto que bem analisou a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelos embargados, ante a presença de indícios de esvaziamento de patrimônio, pela embargante, em fraude a credores. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão à modificação do julgado. Inviabilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.